Tribunal: TJDFT
Processo: 0719045-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECISÃO PROFERIDA SEM A MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MUTIRÃO CARCERÁRIO. NULIDADE. INVIABILIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que concedeu indulto à agravada, com base no Decreto no 11.846/2023, sem a devida manifestação prévia do órgão ministerial.
2. O Ministério Público sustentou a nulidade absoluta da decisão por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, requerendo a desconstituição do ato e o retorno dos autos à origem para regular processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é nula, por ausência de manifestação prévia do Ministério Público, a decisão que concedeu indulto no âmbito da execução penal, em razão do mutirão carcerário realizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Ministério Público deve, nos termos da Constituição Federal (art. 127) e da Lei de Execução Penal (art. 67), manifestar-se previamente em incidentes da execução penal, inclusive em pedidos de indulto, na condição de fiscal da lei.
5. No entanto, a ausência de oitiva prévia do Ministério Público não enseja nulidade automática da decisão judicial, devendo ser demonstrado prejuízo concreto.
6. Nos termos do art. 563 do CPP: “nenhum ato será nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, de modo que na ausência de prejuízo a decisão recorrida permanece hígida.
7. Ainda, a despeito da previsão normativa do art. 112, § 2o, da Lei de Execução Penal, não há falar em nulidade da decisão que concedeu indulto à agravada, mesmo sem prévia intimação do Ministério Público, se lhe foi assegurado o contraditório diferido e não houve alegação de vícios relativos ao mérito da decisão, mas somente arguição de falha procedimental.
8. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotam a posição que: “a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte Suprema, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas” (STJ, HC 104.062/MG, 5.a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 19.10.2011); (AgRg no HC 408.010/DF, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 04/10/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 127; LEP, art. 67; CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914321, 0729904-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 29.08.2024; TJDFT, Acórdão 1897222, 0710773-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 25.07.2024.